Tribunal: STF
Processo: RE 1534040
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ÉXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. CVM. CONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃODO CONTRIBUINTE. DISPENSA LEGAL PREVISTA NO ART. 31 DA LEI N° 10.522/02. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MULTA. RAZOABILIDADE. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS -GERENTES. SÚMULA N.° 435 DO COL. STJ. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. ART. 680 E 683, 1 E III, DO CPC.



    1. Cuida-se a espécie de embargos à execução fiscal propostos por EAPASAEMPRESA AGROPECUÁRIA DE ALTINHO, sociedade limitada, com o desiderato precípuo de impugnar a cobrança da taxa de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.



    2. Descaracterização da decadência: A constituição do crédito tributário ocorreu no momento em o contribuinte foi notificado do lançamento e chamado para quitar a dívida. Nessa data (julho de 1999), não estavam fulminadas pela decadência as obrigações tributárias, pois as mais pretéritas decorreram dos trimestres de 1995.



    3. Prescrição não configurada: A ação de execução atendeu o quinquênio previsto no art. 174 do CTN. Não há que se preocupar, nessa contagem, com o fato dedeterminados meses possuírem mais ou menos de trinta dias, vez que o lustro extintivo é estabelecido em anos. Desse modo, o transcurso de um quinquênio se consumará na mesma data e no mesmo mês depois de computados os anos. Assim, se a constituição definitiva do crédito data de 21 de julho de 1999, o vencimento da dívida se operou em22 de agosto de 1999 (art. 5° e 15, Dec. n.° 70.235/72) e a autorização legal para proceder à execução se perfez em 23 de setembro de 1999 (parágrafo terceiro do art. 21 do mesmo Decreto), a ação executiva podia ser proposta em 23 de setembro de 2004.



    4. Constitucionalidade da Taxa de Fiscalização: Súmula n.° 665 do e. Supremo Tribunal Federal (data de aprovação: Sessão Plenária de 24/09/2003, DJ de 9/10/2003, p. 4; DJ de 10/10/2003, p. 4; DJ de 13/10/2003, p. 4).



    5. Obrigatoriedade de registro na CVM: A sociedade empresária embargante é contribuinte do tributo, pois, à época dos fatos geradores estava obrigada a registro na CV/IX/1. O art. 25 do ADCT não retirou o fundamento de validade das Portarias e do Decreto-lei que versavam sobre o poder regulamentar de autarquia especial.



    6. Dispensa legal do tributo: "De acordo com o disposto no art. 31, § 1°, da Lei n°10.522/02, são três os requisitos para fazer jus à extinção de créditos fiscais relativos à taxa de fiscalização cobrada pela CVM nos moldes da Lei n° 7.940/89: 1) a devedora seja uma companhia fechada beneficiária de incentivos fiscais, 2) comprove um patrimônio líquido igual ou inferior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) através de demonstrações financeiras examinadas por auditor independente registrado na CVM e 3) tenha realizado o cancelamento de seu registro perante a CVM, mediante a oferta pública de aquisição da totalidade das ações incentivadas, nos termos do art. 20 da Instrução CVM n° 265/97' (RE0531538/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 09/02/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 16/02/2012 - Página 160). No caso, o contribuinte demonstra preencher apenas emparte os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do art. 31 da Lei n.° 10.522/2002.



    7. Razoabilidade da multa: A aplicação da multa se apresenta como um ato sancionatório que visa a coibir as condutas ilícitas do contribuinte. Dado o caráter pedagógico de sua imposição, a alegação genérica de que alcançou um patamar confiscatório não prospera sem a comprovação de dano concreto ao contribuinte, ao prosseguimento das atividades empresariais ou que comprometa as finanças da entidade. Ademais, o ilustre sentenciante já conformou as multas ao patamar razoável de vinte por cento.



    8. Redirecionamento aos sócios -gerentes: Ilegitimidade ad causam da pessoa jurídica para questionar a medida. Ademais, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio -gerente" (Súmula n.° 435 do STJ).



    9. Da avaliação do imóvel penhorado: A avaliação dos bens penhorados deverá ser realizada por oficial de justiça, apenas existindo a necessidade de nova avaliação no caso de o contribuinte arguir fundamentadamente erro ou dolo na avaliação ou houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (art. 680 e 683, I e III, do CPC). Apelação desprovida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25 do ADCT. 



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Questiona-se, igualmente, a obrigatoriedade do registro da sociedade empresária, pois sempre teria sido estabelecida por atos regulamentares, sob delegação do Decreto-lei n.° 2.298/86. Todavia, este ato primário do Poder Executivo/ ão subsistiria em face da atual Constituição Brasileira, notadamente porque art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu regra vigência e eficácia não atendidas pelo Decreto-lei.



    A tese, exposta conflita com o entendimento consolidado do excelso Supremo Tribunal Federal, a respeito do art. 25 do ADCT. Confira-se: [...]



    O que se veda, em princípio, é a possibilidade de expedir-se um ato delegado posterior à CRFB/88 com fundamento em decreto-lei não submetido ao Congresso Nacional. Somado o raciocínio à literalidade da norma constitucional, duas conclusões podem ser extraídas. A primeira é no sentido de que o decreto-lei não poderia subsistir se delegasse matérias de "competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional". No entanto, o Decreto-lei n.° 2.298/86 versa sobre poder regulamentar típico das autarquias especiais, e não sobre delegação de edição de normas primárias. Confere apenas à CVM o poder necessário ao exercício de suas fuções institucionais típicas.



    A hipótese não é propriamente a do art. 25 do ADCT.



    Em segundo plano, deve-se ressaltar que a portaria que estabelecia a obrigatoriedade de registro no momento em que ocorreram os fatos geradores da Taxa de Fiscalização era precisamente a de n.° 92, de dezembro de 1988. Esta portaria somente foi revogada pela Portaria n.° 265 de 1997. E de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o art. 25 do ADCT, o primeiro ato regulamentar teria sido editado validamente, permanecendo em vigor após a CRFB/88.



    Interessante notar que a Portaria n.° 211 de 15 de abril de 1994 admitiu o pedido de dispensa e cancelamento de registros em certas hipóteses, mas não revogou a Portaria n.° 92. Desse modo, os fatos geradores não estavam maculados por vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Além disso, com a Portaria n.° 265 de 1997, nenhuma novidade na disciplina consagrada pelo ato regulamentar anterior foi introduzida. [...]



    Assim convicto, reconheço que a parte embargante é contribuinte da Taxa de Fiscalização, nos termos do art. 3° da Lei n.° 7.940/89. [...]



    A mera invocação do o art. 31 da Lei 10.522/2002, desacompanhada de provas do atendimento dos requisitos constantes no § 1°, do artigo citado, é insuficiente para se perquirir a subsunção pretendida pelo recorrente.



    "De acordo com o disposto no art. 31, § 1°, da Lei n° 10.522/02, são três os requisitos para fazer jus à extinção de créditos fiscais relativos à taxa de fiscalização cobrada pela CVM nos moldes da Lei n° 7.940/89: 1) a devedora seja uma companhia fechada beneficiária de incentivos fiscais, 2) comprove umpatrimônio líquido igual ou inferior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) através de demonstrações financeiras examinadas por auditor independente registrado na CVM e penha realizado o cancelamento de seu registro perante a CVM, mediante a oferta pública de aquisição da totalidade das ações incentivadas, nos termos do art. 20 da Instrução CVM n° 265/97" (RE0531538/PE, DESEMBARGADORFEDERAL MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 09/02/2012, PUBLICAÇÃO: DJE 16/02/2012 - Página 160). 



    No caso dos autos, desde o início da demanda a parte se comprometeu em apresentar os documentos necessários ao cumprimento do segundo requisito, mas, até o momento, nem -este, nem o terceiro puderam ser aferidos. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente